Tribunal: TJSP
Processo: 1000657-57.2015.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000657-57.2015.8.26.0176/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que é embargante
BÚFALO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, é
embargado JR PETRÓLEO CONSULTORIA LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000657-57.2015.8.26.0176/50000 -Voto no 30049
2
Embargos de Declaração Cível no 1000657-57.2015.8.26.0176/50000
Embargante: Búfalo Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Embargado: JR Petróleo Consultoria Ltda. - ME
Juíza: Ana Sylvia Lorenzi Pereira
Comarca: Embu das Artes - 1a Vara Judicial
Voto 30049
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Búfalo Indústria e Comércio de Produtos Químicos
Ltda. em relação ao v. Acórdão de fls. 200/207 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação.
A apelante, ora embargante, sustenta
que o Acórdão merece reforma, “vez que não estruturado de forma
objetiva o suficiente, incorrendo em contradição na argumentação”,
porque, no primeiro momento, o Magistrado estabelece distinção entre
esta ação e o processo n° 1081541-10.2015.8.26.0100, na qual se
discute a inexigibilidade de outro débito. Posteriormente, aduz se
tratar de matéria idêntica àquela.
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000657-57.2015.8.26.0176/50000 -Voto no 30049
3
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator